Tribunal: TJPA
Processo: 0041565-64.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0041565-64.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES BEZERRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recurso
. Agravo interno contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso extraordinário
.

2.
O fato relevante
. Saber se corret
a

a
aplicação da tese fixada no Recurso extraordinário com repercussão
g
eral
945.271

(Tema

880
)
.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC)contra decisão
que negou seguimento a
recurso extraordinário fundamentada
no Tema
880
do STF
-
“A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Dano moral pleiteado em face de

alegada prisão ilegal

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
As razões
do agravo

não impug
n
aram

os fundament
os do ato judicial recorrido, in
fringindo
, assim,

o princípio da dialeticidade
. Incidência
das Súmulas 284 e 287 do
STF.
Além disso, a decisão está em conformidade
com o Tema 880 do STF
,

que apontou ausência de repercussão
geral
da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno
conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:
Não impugnação dos fundamente d
ecisórios
e
aplicação do
Tema 880 do STF -
“
A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
.”

_________________

Sumulas 284 e 287 do STF e Tema 880 do STF.

Jurisprudência:

RE 1431459
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
17-10-
2023 PUBLIC
18-10-2023; ARE 1481398
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
07-05-
2024 PUBLIC
08-05-2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 28
ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (23 a 30 de julho
de 2025
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,
nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

25.652.592
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

25.374.807
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário

com base no Tema
880
do STF
, cuja tese fixada diz que:

“
“A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608.”

A decisão da Corte fora a seguinte:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRISÃO EM FLAGRANTE COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO

JUDICIÁRIO. PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A simples absolvição do Agravante, por insuficiência de provas, não induz necessariamente
à
conclusão de que não havia elementos para seu indiciamento e denúncia. Inexistência de erro judiciário.

2. Inexistência de danos morais por ausência de ato ilícito. Inexistência de responsabilidade do Estado face a não aplicação da teoria objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da CF/88.

3. No caso dos autos, o Agravante não comprovou extrapolação, abuso e conduta omissiva no exercício regular do direito por parte dos agentes policiais, delegado de polícia e Ministério Público, portanto não há que se falar em indenização por danos morais por ter sido preso em flagrante e posteriormente absolvido pelos meios legais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(2ª
T
urma de Direito Público.
Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Disponibilizada no PJE em 10/04/2024).
”

A fundamentação do agra
vo

sustenta, basicamente,
que a decisão não analisou corretamente a responsabilidade civil do Estado por prisão imotivada/ilegal/injustificada; que o autor teve seu direito de ir e vir cerceado, sendo preso ilegalmente por suposta prática do crime de porte ilegal de arma; e que a prisão ilegal ficou mais evidente com a absolvição do autor no processo criminal nº 0000159-26.2008.8.14.0121, pois sequer
havia
provas da prática do delito.

Foram apresentadas
contrarrazões
(
ID nº

26.728.623)
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte
beneficiária da justiça gratuita
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e efetuando detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o
recorrente

não logrou êxito em infirmar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal

(Tema
880
/STF).

Registre-se, ainda, que a decisão recorrida veio a reboque da determinação do presidente do STF (ID 24.681.705) - não contestada pelo
interessado
- para que
os

autos voltassem a esta Corte

e se observasse a aplicação do Tema 880 do STF.

Com efeito, o
agravante,
em que pese tenha interposto o recurso adequado, não
impugnou o fundamento do ato decisório,
no caso, falta de

rep
ercu
ssão
geral da matéria
;

incorrendo, portanto, em ofensa ao princípio da
dialeticidade
,
devendo ser mantida a decisão

em todo os seus termos
,

vez que de
acordo
com a orientação do
Tema 880 do STF.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE DO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: E
NUNCIADOS Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF
. 1.
Diante da renovação dos mesmos argumentos deduzidos na peça do recurso extraordinário, agora, nas razões do agravo regimental, não se tem por impugnada, especificamente, a decisão monocrática lançada, que remanesce em seus termos
. 2.
É patente a inobservância do princípio da dialeticidade, fazendo incidir na hipótese os enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RE 1431459
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
17-10-
2023 PUBLIC
18-10-2023).

Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação indenizatória. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 945.271-RG (
Tema 880
), assentou a ausência de repercussão geral da matéria relativa à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. 3. Hipótese em que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, o que é inviável neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(ARE 1481398
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
07-05-
2024 PUBLIC
08-05-2024)

Por todo o exposto, voto pelo
desprovimento
do agravo interno, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/07/2025